Tribunal: TJSP
Processo: 1004276-26.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Compra e venda de açúcar. Pagamento e pedido de entrega tardios. Dedução do valor correspondente à obrigação da compradora de compor as perdas decorrentes da baixa do preço da mercadoria oportunamente não retirada. Retenção que, todavia, excedeu o crédito da vendedora. Devedoras que devem indenizar a compradora pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento parcial da obrigação. Composição

Ementa:
Compra e venda de açúcar. Pagamento e pedido de entrega tardios. Dedução do valor correspondente à obrigação da compradora de compor as perdas decorrentes da baixa do preço da mercadoria oportunamente não retirada. Retenção que, todavia, excedeu o crédito da vendedora. Devedoras que devem indenizar a compradora pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento parcial da obrigação. Composição proporcional dos gastos com desembaraço e transporte que se perderam em face do parcial inadimplemento da vendedora. Recurso parcialmente provido.